Tribunal: CARF
Processo: 10831.009421/00-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/08/2000
CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL.
O produto denominado comercialmente como ESB 2000i, por se tratar de equipamento para telecomunicac ̧a~o por corrente portadora ou destinado a telecomunicac ̧a~o digital, classifica-se corretamente no co ́digo NCM 8517.50.99.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.009421/00-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.622 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/08/2000

-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 656 a 685), interposto pelo Contribuinte, em
22 de setembro de 2020, em face do Acórdão no 3402-006.467 (e-fls. 557 a 564), de 23 de abril
de 2019, integrado pelo Acórdão no 3402-007.369 (e-fls. 636 a 642), de 17 de março de 2020,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Acórdão no 3402-006.467 ficou com a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.009421/00-03
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.009421/00-03

ASSUNTO: CLASSIFI
Data do fato gerador: 10/08/2000

-

A deliberação foi assim registrada:

d

Campos e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Diante de tal decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
576 a 586) em 4 de junho de 2019. Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-
fls. 629 a 634), em 13 de setembro de 2019, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção do CARF deu seguimento parcial aos Embargos de Declaração apenas no que tange à
omissão quanto à suposta aplicação da multa de ofício referente ao IPI, antes do desembaraço
aduaneiro.
Assim, o Acórdão no 3402-007.369, em sede de embargos, ficou assim ementado:

Data do fato gerador: 10/08/2000

-se o

O p
-

despacho aduaneiro que

A decisão da Turma ficou assim consignada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de D

Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.009421/00-03

gerador, consistente no de

Campos e Thais de Laurentiis Galkowicz.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 900 a
909), de 17 de fevereiro de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, Presidente
Substituto da 3a Seção do CARF, deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte
para a rediscussão da matéria concernente à classificação fiscal.
Diante de tal despacho, o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 919 a 934),
em 26 de março de 2021.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 953 a 963), em 25 de maio de
2021, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do recurso.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 971 a 980), em 1o de julho
de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
A matéria admitida para deliberação nesta instância recursal se refere a correta
classificação fiscal do produto denominado comercialmente de ESB 2000i. No acórdão recorrido
entendeu-se que a correta classificação fiscal, por unanimidade de votos, deve ser no código
NCM 8517.50.99, por se tratar de equipamento para telecomunicação por corrente portadora ou
destinado a telecomunicação digital.
O Contribuinte aduz em seu recurso que, de acordo com o Acórdão no 3202-
001.403, indicado como paradigma, a classificação adequada não é a classificação formulada
pelo próprio Contribuinte, posição 8517.80.10, nem a classificação feita pela autoridade
administrativa, posição 8517.59.99, mas sim, de acordo com entendimento exposto no acórdão
paradigma, deveria ser a posição 8517.50.21.
õ evidenciada a inco

in casu o
disposto no ADN Cosit 12/97.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.009421/00-03

Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, verifica-se nos autos que
não assiste razão ao seu pleito. Sem reparos na decisão recorrida.
Cita-se trechos do voto proferido no acórdão recorrido, Acórdão no 3402-006.467,
de relatoria do il. conselheiro Pedro Sousa Bispo que servem como razões para decidir:
(...)

8517.80.10. Abaixo reproduz-

ger
(...)
Em resumo: o equipamento ESB 2000i trata-

(negritos nossos)

Telecomunications
Management Network), h

-

D

-

um equipamento terminal ou repetidor sobre linhas me
Em resposta, o Perito oficial expressou o seu entendimento sobre o quesito, nos
seguintes termos:
–

?
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.009421/00-03

O equipamento ESB 2000i -

fu
rack.
–

instaladas no equipamento. Desta forma,

”

-
õ
-

õ
tr

(subpos -

conforme adotado corretament
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.622 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.009421/00-03

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital